Tribunal: TJSP
Processo: 0105600-31.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de Sentença – Extinção com fundamento no art. 924, II, CPC/2015 (obrigação satisfeita) – Matéria deduzida no recurso como pendente de apreciação que não guarda relação com o objeto da ação e o título judicial - Cumprimento de sentença que somente pode versar sobre questões relacionadas à manutenção do plano e os reajustes das mensalidades por faixa etária - Recurso

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de Sentença – Extinção com fundamento no art. 924, II, CPC/2015 (obrigação satisfeita) – Matéria deduzida no recurso como pendente de apreciação que não guarda relação com o objeto da ação e o título judicial - Cumprimento de sentença que somente pode versar sobre questões relacionadas à manutenção do plano e os reajustes das mensalidades por faixa etária - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0105600-31.2005.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VINÍCIO
PARIDE CONTE, MARIA HELENA CALABRESI CONTE, MARCIO CALABRESI
CONTE, FRANCO FRANCHINI e MARIA LAURA GIULIANA GUIDI, é apelado
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente a Dra. Bárbara Galo.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0105600-31.2005.8.26.0100 - São Paulo 2/4
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0105600-31.2005.8.26.0100
Comarca:
São Paulo (31a Vara Cível Central)
Apelantes: Vinício Paride Conte e outros
Apelado:
Sul América Seguro Saúde S/A
Juiz: Cesar Augusto Vieira Macedo
Voto n. 20.951
EMENTA: PLANO DE SAÚDE Cumprimento de Sentença
Extinção com fundamento no art. 924, II, CPC/2015
(obrigação satisfeita)
Matéria deduzida no recurso como
pendente de apreciação que não guarda relação com o objeto da
ação e o título judicial - Cumprimento de sentença que somente
pode versar sobre questões relacionadas à manutenção do plano
e os reajustes das mensalidades por faixa etária - Recurso
desprovido.
Trata-sede cumprimento de sentença, havendo a r.
decisão de fls. 2.240/2.241 extinguido o processo, com fulcro no art. 924,
II, CPC/2015.
Os requerentes apelaram argumentando que existem
quatro questões relacionadas com a obrigação de fazer que não foram
efetivadas pela apelada (fls. 2.286/2.300).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 2.307/2.314).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 2.344).
É o Relatório.
A ação de obrigação de fazer proposta pelos apelantes
foi julgada improcedente em ambas as instâncias, o que reverteu na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0105600-31.2005.8.26.0100 - São Paulo 3/4
Instância Superior, pelo Recurso Especial n. 1.106.557, Rel. Ministra
NACY ANDRIGUI, no sentido de ser “ilegítima a rescisão do plano de
saúde em razão da alta sinistralidade, caracterizada pela idade avançada
dos segurados” (fls.1.271) e “vedar os reajustes nas mensalidades dos
planos de saúde, em razão da alta sinistralidade das apólices” (fls.1.272),
sob a justificativa de não admitir a discriminação do idoso em razão da
idade, “o que impede especificamente o reajuste das mensalidades dos
planos de saúde que se derem por mudança de faixa etária a envolver
idosos. Não envolve, portanto, os demais reajustes permitidos em lei, os
quais ficam garantidos às empresas prestadoras de planos de saúde, sempre
ressalvada a abusividade” (fls.1.271).
Destarte, o cumprimento de sentença somente pode
versar sobre questões relacionadas à manutenção do plano e os reajustes
das mensalidades por faixa etária.
As quatro questões alegadas na apelação, a) negativa
da apelada em fornecer e/ou disponibilizar os boletos mensais do plano sub
judice para os apelantes Vinício e MariaHelena com a exclusão do apelante
Márcio, e para os apelantes franco e Maria Laura; b) abatimento do valor
de R$ 6.904,96 que serviu para pagamento da mensalidade de
novembro/2016, realizada para evitar o cancelamento do plano; c) a
cobrança de valores pelo Hospital Albert Einsten no montante de R$
226.186,40, pela não cobertura dentre outros itens do “Clip Delivery
Mitraclip System” no valor de R$ 106.096,24 e do “Cateter SteerableSyst”
de R$ 60.568,88, referente a internação do apelante Vinício expressamente
autorizada, e d) omissão acerca do fato de que os recorrentes Franco e
Maria Laura jamais receberam quaisquer boletos de cobrança do plano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0105600-31.2005.8.26.0100 - São Paulo 4/4
saúde em discussão em sua residência que consta do cadastro, não guardam
relação com o objeto da lide que o título judicial formal, razão pela qual foi
correta a extinção do cumprimento de sentença, cuja sentença fica mantida
por seus judiciosos fundamentos.
Tal entendimento aplica-se ao pedido de tutela de
urgência de fls. 2.323/2.334 que deve ser pleiteado em ação própria.
Não havendo condenação em honorários advocatícios
na decisão recorrida, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do
CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica